Tribunal: TJSP
Processo: 2086766-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Devedora em recuperação judicial – Liminar que, para ser cumprida, depende de prévia manifestação do juízo da recuperação sobre a essencialidade do bem para as atividades da empresa – Suspensão da execução da liminar até que ocorra tal pronunciamento - Agravo de instrumento provido para esse fim.